Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-07.1987.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000211-07.1987.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELY FERREIRA SANTANA BORTOLAI - CPF: 779.341.801-87 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ATILIO CARLITO BORTOLAI - CPF: 158.474.118-04 (EMBARGANTE), CLAUDIONOR LEMOS DE CARVALHO - CPF: 089.465.409-82 (APELADO), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 536.051.281-49 (ADVOGADO), ROSELY FERREIRA SANTANA BORTOLAI - CPF: 779.341.801-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTINAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, sob o fundamento de paralisação processual por 15 anos.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002 e se deve ser aplicada a prescrição intercorrente ao caso, considerando a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado não apresenta contradição, pois a alegação refere-se à pretensão de reexame do mérito, vedada em sede de embargos de declaração.

O fundamento utilizado no acórdão quanto a paralisação da execução entre 1993 e 2008 sem causa suspensiva ou interruptiva, é apto a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002 foi corretamente utilizado apenas como parâmetro temporal do prazo prescricional, não como fundamento de interrupção da prescrição.

O prequestionamento está suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo a matéria suscitada passível de apreciação em instância superior.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se verifica contradição interna em acórdão que reconhece a prescrição intercorrente com base em paralisação processual superior ao prazo prescricional lega. 2. O reexame do mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 921, 1.022 e 1.025; CC, art. 206, § 3º, VIII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Espólio de Atílio Carlito Bortolai, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante
sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, porquanto o acórdão teria declarado a prescrição intercorrente com fundamento no art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, desconsiderando a existência de citação válida do executado, o que, segundo alega, implicaria interrupção da prescrição, nos moldes do art. 240, § 1º, do CPC. Afirma que, após a citação regularmente realizada, a fluência do prazo prescricional estaria suspensa, motivo pelo qual não se poderia falar em prescrição intercorrente nos moldes declarados.

Aduz que, ainda que a prescrição intercorrente houvesse sido fundamentada no art. 921 do Código de Processo Civil, não se aplicaria ao caso, vez que a Lei n. 14.195/2021, que alterou o dispositivo supracitado é posterior, sendo irretroativa e somente se aplicaria a partir da sua publicação.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.” (EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de promover os atos e diligências que lhe competem. Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição, é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese verificada no caso em tela
.

Isso porque, analisando detidamente os autos, verifico ser inegável que o processo esteve paralisado por lapso temporal substancialmente superior ao prazo prescricional previsto para a execução do título em questão, uma nota promissória com vencimento em 13.02.1987 (id. 281912906 - Pág. 7), sujeita ao prazo trienal de prescrição, consoante o art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil.

In casu
, a execução foi suspensa em 24.02.1993, sendo os autos remetidos ao arquivo judicial (id. 281912906 - Pág. 54), vindo a ser desarquivados apenas em 2008 (id. 281912906 - Pág. 56), ou seja, após mais de 15 (quinze) anos de absoluta inércia processual, sem qualquer manifestação idônea, diligência eficaz ou causa apta a justificar a paralisação do feito.

Embora o apelante alegue que, após a cessão de crédito, promoveu diversas diligências e atos processuais, tais ocorrências são todas posteriores ao desarquivamento, ocorrido em 2008. Nada há nos autos que indique movimentação efetiva no interregno de 1993 a 2008, o que caracteriza com nitidez a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional de três anos, conforme entendimento sedimentado nos tribunais pátrios
.

Aliás, bem destacou o douto magistrado ao reconhecer a prescrição:

“Sem delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a execução não pode ficar paralisada por tempo superior à prescrição do título.

No caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo título executado é nota promissória, incidindo, portanto, a prescrição intercorrente no interstício de 03 (três) anos (art. 206, § 3º, inciso VIII do Código Civil).

(...)

Nesse diapasão, a redação dos dispositivos é inequívoca ao disciplinar, que após a paralização da execução, por mais de um ano, a parte exequente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deverá indicar providência efetiva e apta ao regular prosseguimento da execução.

Ocorre que, suspenso o feito em Id. 51340416 – pág. 54 – considerando que houve a intimação do exequente para manifestação e impulsionamento do feito, e tendo o exequente ficado inerte, os autos foram remetidos ao arquivo em 1993, e transcorrido o prazo de suspensão os autos só foram desarquivados em 2008, ou seja, depois de mais 03 (três) anos, conforme Id. 51340416 – pág. 55/56 –, requerendo ao juízo o prosseguimento do feito, mediante diligências que no caso concreto se mostraram inefetivas, que por sua vez tem apenas o condão de se fazer perpetuar eternamente o presente feito.

Dessa feita, deve incidir a prescrição intercorrente do título. Afinal, o feito fora suspenso e arquivado provisoriamente, e, passados mais de 03 (três) anos, a parte exequente se manteve inerte no que se refere ao prosseguimento da execução.

Frisa-se que no caso em tela, a inércia da parte exequente reside no fato de não promover diligências efetivas, para satisfação do crédito exequendo, ocorrendo a prescrição intercorrente.

Outrossim, muito embora tenha aportado aos autos manifestação da parte exequente, não se vê nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente o prazo legal.”
(id. 281915403).

No presente caso, em que os autos tramitam há 38 anos, ainda que se reconheça algum grau de diligência do apelante após o desarquivamento, tal fato não ilide a constatação objetiva de que a paralisação processual ocorreu entre 1993 e 2008, ou seja, por mais de 15 anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, período no qual não houve providência útil à satisfação do crédito exequendo. Aliás, observo que houve intimação do exequente para impulsionar o feito, antes da remessa dos autos ao arquivo, em 1993, mas este permaneceu inerte.

(...)

Por fim, destaco que o magistrado singular, em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, promoveu a intimação da parte exequente para que se manifestasse especificamente acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente (id. 281915399), conferindo-lhe oportunidade para apresentar justificativas e demonstrar eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, antes de proferir a decisão que culminou na extinção do feito, de modo que a sentença não merece reparos.
”
(id. 291850352 – negritei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante de que o v. acórdão foi contraditório, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a execução foi suspensa em 1993, com remessa ao arquivo judicial, e somente foi desarquivada em 2008, ou seja, 15 anos depois, sem qualquer petição, diligência útil ou impulso processual por parte do exequente. Ainda que se admita, como alegado, que houve diversas providências judiciais após o desarquivamento, isso não afasta a constatação objetiva de paralisação absoluta entre 1993 e 2008, período no qual se consolidou a prescrição intercorrente.

Além disso, em relação à alegação de que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, sem considerar a interrupção operada pela citação, tal argumentação não se sustenta, porquanto o dispositivo em comento foi utilizado apenas como parâmetro para o prazo da prescrição intercorrente, e não como regra para a prescrição inicial da pretensão executiva, já interrompida pela citação válida.

Por fim, a alegação de aplicação retroativa da Lei n.º 14.195/2021 é impertinente, pois a decisão embargada não se fundou na nova redação do art. 921, do CPC, mas sim no lapso temporal de 15 anos sem impulsionamento efetivo, em confronto com o prazo prescricional de 3 anos, nos moldes do entendimento consolidado mesmo antes da reforma legal de 2021.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025